Tribunal: STF
Processo: RE 1454096
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. PISO SALARIAL: TEMA 1.132 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “Sobre a matéria, é oportuno destacar que existe previsão legal de fixação do piso salarial mínimo e organização da função de Agente Comunitário de Saúde em âmbito nacional, de sorte que não há violação à súmula vinculante 37 ou ao princípio da legalidade ou vinculação ao instrumento convocatório. Diante ao exposto, vislumbro que bem decidiu o Juízo a quo, devendo ser a sentença proferida mantida incólume, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Lagoa Santa/MG” (fl. 3, e-doc. 50).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 59)



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXX do art. 7º, o caput e os incs. I e VII do art. 30, o caput e os incs. X e IX do art. 37 e o art. 39 da Constituição da República.



    Salienta que “a remuneração devida aos servidores públicos está sujeita ao princípio da reserva absoluta de lei editada pelo Ente Público competente (art. 37, inciso X, da Constituição Federal), ou seja, não é possível conceder qualquer aumento ou revisão da remuneração sem a existência de prévia autorização legal. Logo, o Poder Judiciário não pode (...) determinar aumento salarial, reajustes ou mesmo extensão de benefícios” (fl. 7, e-doc. 65).



    Assevera que, “se os salários estavam devidamente previstos em lei e no edital do processo seletivo no qual a Recorrida participou, não há que se falar em recebimento de valor remanescente, o que acarreta na reforma do acórdão recorrido” (fl. 13, e-doc. 65).



    Argumenta que “a edição da Lei Municipal nº 3.996/2017, que institui o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combates de Endemias, não necessariamente representa o reconhecimento do Ente Público ao direito ao recebimento dos valores pretéritos previstos na Lei Federal nº 12.994/2014” (fl. 14, e-doc. 65).



    Assinala que “a remuneração mensal dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combates de Endemias prevista no Anexo I da Lei Municipal nº 3.087/2010 (lei especial local) deve prevalecer diante do piso salarial previsto na Lei Federal nº 12.994/2014 (lei geral federal). Uma lei específica por tratar de situação particular prevalece sobre a regra geral, que abrange um universo mais amplo de situações” (fl. 15, e-doc. 65).



    Ressalta ser “incorreta a aplicação do piso salarial previsto na Lei Federal nº 12.994/2014 aos casos em que a Lei Municipal nº 3.087/2010 expressamente regulamentava o valor da remuneração” (fl. 17, e-doc. 65).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



     “Compulsando os autos, restou comprovada a existência de diferenças salariais entre o teto nacional (regrado pelas Leis 12.994/2014 e 13.708/2018) e o valor efetivamente pago à recorrida no cargo de agente comunitário de saúde durante todo o exercício de 2015 e 2016, devendo haver o reconhecimento das diferenças e da percepção salarial, conforme determinado pelo princípio da isonomia, consagrado no art. 7º, XXX da CR/88.



    Esse é o entendimento do Eg. TJMG, in verbis: ‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA. PISO NACIONAL DE VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI FEDERAL 12.994/14. DIFERENÇAS SALARIAIS. OCORRÊNCIA EM DETERMINADO PERÍODO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. A Lei Federal 12.994, de 2014, estabeleceu o piso salarial para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias em jornada de quarenta horas semanais, cuja aplicação é obrigatória para todos os entes da Federação, vez que regulamentado em lei de âmbito nacional, nos termos do disposto no art. 198, §5º, da Constituição Federal. Nestes termos, restando demonstrado que a parte autora cumpria carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e, no período compreendido entre a publicação da Lei Federal 12.994/14 e a vigência da Lei 2.306/15 do Município e Carmo do Paranaíba, continuou a receber salário base inferior ao piso nacional, a procedência do pedido inicial de percepção das diferenças vindicadas em relação a tal período se impõe. (...)’



    Sobre a matéria, é oportuno destacar que existe previsão legal de fixação do piso salarial mínimo e organização da função de Agente Comunitário de Saúde em âmbito nacional, de sorte que não há violação à súmula vinculante 37 ou ao princípio da legalidade ou vinculação ao instrumento convocatório.



    Diante ao exposto, vislumbro que bem decidiu o Juízo a quo, devendo ser a sentença proferida mantida incólume, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Lagoa Santa/MG” (fl. 3, e-doc. 50).



    Na espécie vertente, trata-se de controvérsia sobre a aplicação, aos servidores públicos municipais, de piso salarial nacional fixado pela União.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais a piso salarial profissional editado pela União.



    Entretanto, nos §§ 8º e 9º do art. 198 da Constituição da República, são previstas duas hipóteses de piso salarial a ser definido por lei nacional aplicável a servidores públicos de todos os entes federados: 



    “§ 8º Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.



      § 9º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal”.



    Os agentes comunitários de saúde foram abrangidos por essas normas constitucionais.



    4. Em 25.3.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.279.765-RG, Tema 1.132, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia. Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI 11.350/2006, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 12.994/2014. ARTIGO 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 63/2010). ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E AO PACTO FEDERATIVO. APLICABILIDADE DA LEI 11.350/2006 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO A QUE SE SUBMETAM. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 6.4.2021).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora